Tribunal: TJMT
Processo: 1017336-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017336-46.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Usucapião Ordinária, Nulidade, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BOTRAN LTDA - ME - CNPJ: 06.122.463/0001-02 (EMBARGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO CRUZ - CPF: 207.545.151-68 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
negócio jurídico processual. Limites. Multa cominatória. Súmula 410/
stj
. Litigância de má-fé. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para reconhecer a inexigibilidade de multa cominatória, por ausência de intimação pessoal da executada, nos termos da Súmula 410 do STJ. O embargante alega obscuridade por não ter sido considerado negócio jurídico processual que permitiria a intimação por correio eletrônico e omissão por não manifestação expressa sobre o pedido de condenação da embargada em litigância de má-fé, formulado em contrarrazões.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão é obscuro ao afastar a multa cominatória, ignorando a existência de negócio jurídico processual que supostamente dispensaria a intimação pessoal; e (
ii
) saber se o acórdão é omisso por não ter se manifestado expressamente sobre o pedido de condenação da parte embargada em litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.
A tese sobre o negócio jurídico processual configura inovação recursal
, inviável de ser analisada em sede de Embargos de Declaração, por não ter sido objeto do recurso anterior.

4. Ainda que superada a inovação, a exigência de intimação pessoal para a multa cominatória, consolidada na Súmula 410 do STJ, é norma de observância obrigatória que limita a autonomia da vontade das partes, nos termos do art. 190 do CPC, não podendo ser afastada por convenção processual.

5. A alegação de obscuridade não prospera, pois o acórdão aplicou corretamente a jurisprudência sumulada do STJ, inexistindo vício a ser sanado.

6. O simples silêncio do acórdão sobre o pedido de condenação em litigância de má-fé não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos (art. 489, §1o, CPC), bastando que enfrente os necessários à solução da controvérsia.

7. O reconhecimento parcial do direito da parte embargada (Agravante no recurso anterior) é logicamente incompatível com a condenação por litigância de má-fé, o que implica a rejeição tácita do pleito punitivo.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"O negócio jurídico processual não pode afastar a exigência de intimação pessoal do devedor para a multa cominatória, conforme Súmula 410 do STJ, sendo a questão, ademais, incognoscível se configurada inovação recursal."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração
opostos por MARCOS ROBERTO CRUZ em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado

que, por
unanimidade,
deu parcial
provimento ao
Agravo de Instrumento, interposto pela Transportadora
Botran
LTDA – ME,
para reconhecer a inexigibilidade da multa cominatória de R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00, por ausência de intimação pessoal da executada, nos termos da Súmula 410 do STJ, afastando a cobrança dessa verba no presente cumprimento de sentença. No mais, manteve a decisão agravada nos demais pontos, e reconhe
ceu
a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de suspensão do levantamento dos valores já liberados ao exequente.

A
embargante aduz que
o acórdão é obscuro, porquanto a Turma Julgadora, ao afastar a multa cominatória, não teria considerado a existência de negócio jurídico processual firmado entre as partes, mediante o qual convencionaram que as comunicações poderiam se dar por correio eletrônico, inclusive para intimações de natureza pessoal
.

Afirma que houve omissão, pois deixou de se manifestar sobre o pedido de condenação da Embargada em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões do agravo.

Pede, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões, o

embargado
refuta
os argumentos recursais e
pugna
pel
a

rejeição dos
aclaratórios
(Id. 315339853)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em obscuridade ao afastar a multa cominatória, sem considerar a existência de negócio jurídico processual firmado entre as partes.

A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos.

Contudo, verifica-se que tal tese não foi objeto do recurso de agravo interposto pela Embargada e tampouco foi aventada oportunamente no momento processual adequado, revelando-se verdadeira inovação recursal
, o que, por si só, afasta a possibilidade de conhecimento da matéria no estreito âmbito dos embargos de declaração.

Não bastasse, ao caso foi aplicado o entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição de exigibilidade da multa cominatória”. Tratando-se de jurisprudência sumulada de observância obrigatória
, não pode ser afastada por convenção entre as partes, ainda que amparada no art. 190 do CPC, porquanto a autonomia da vontade no processo encontra limites diante de garantias processuais fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa.

Assim, a alegação de obscuridade não prospera, porquanto o acórdão embargado aplicou corretamente a orientação jurisprudencial consolidada do STJ, inexistindo qualquer dúvida, contradição ou ambiguidade a ser esclarecida.

Da suposta omissão, o Embargante aponta que não houve manifestação quanto ao pedido de condenação da Embargada em litigância de má-fé, formulado em contrarrazões.

Todavia, o simples silêncio do acórdão sobre tal requerimento não configura vício a ser sanado via embargos de declaração, uma vez que a jurisprudência consolidada do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes
, bastando que enfrente aqueles necessários para a solução da controvérsia (art. 489, §1o, CPC).

Ademais, o reconhecimento do direito da Embargada, ainda que parcial, é logicamente incompatível com a condenação por litigância de má-fé
. Afinal, não se pode punir por comportamento temerário a parte que interpõe recurso e logra êxito em sua pretensão. O acolhimento do argumento pela Turma Julgadora demonstra, por consequência lógica, a pertinência e a legitimidade da insurgência recursal, afastando qualquer hipótese de má-fé processual.

Assim, inexiste omissão a ser suprida, porquanto a própria conclusão do julgamento já implicou a rejeição tácita do pleito de aplicação da penalidade processual, não havendo necessidade de manifestação expressa nesse sentido.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os
aclaratórios
para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge
Mussi
, Corte Especial, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 15/10/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3o da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025